Tribunal: TCU
Processo: 026.729/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília,Mauracilene Serafim Moreira contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examinam, nesta fase processual, pedidos de reexames contra o Acórdão 1298/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.